Tribunal: STJ
Processo: 0013867-85.2022.8.16.0190
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956967 - PR
(2025/0207255-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
PAICANDU
ADVOGADOS
: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR066004
VANDERLEI SCHMIDT - PR078695
JOÃO PEDRO SCHMIDT - PR103505
EMBARGADO
: ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
EMBARGADO
: ISMAEL BATISTA
ADVOGADA
: LUCIANA GIRALDELLI BENOSSI - PR079291
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GREVE. DESCONTO. OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5422d3c0-0cd5-47f4-922a-f3d0f9b1186e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5422d3c0-0cd5-47f4-922a-f3d0f9b1186e

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956967 - PR
(2025/0207255-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
PAICANDU
ADVOGADOS
: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR066004
VANDERLEI SCHMIDT - PR078695
JOÃO PEDRO SCHMIDT - PR103505
EMBARGADO
: ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
EMBARGADO
: ISMAEL BATISTA
ADVOGADA
: LUCIANA GIRALDELLI BENOSSI - PR079291
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GREVE. DESCONTO. OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE PAIÇANDU - SISMUP, contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno assim ementado (fl. 561):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DESEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GREVE. DESCONTO.
NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
Documento eletrônico VDA54730302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: a0203e77-5c0b-44c5-8acf-094d746fd111

FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada, como
lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido malferidos pelo
Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à
apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve ser aplicado o óbice da
Súmula n. 284 do STF.
2. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso especial
não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida
entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e no § 1o, do Regimento Interno do art. 255,
Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdãos
recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na
interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição da
ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito recursal. Tal ausência
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea do permissivo c
constitucional.
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição (fls. 574-
578):

O acórdão embargado padece, simultaneamente, de omissão e de
contradição interna ao reafirmar a incidência da
sem enfrentar, de
Súmula 284/STF
modo concreto e fundamentado, a tese expressamente deduzida pela parte de que o
recurso especial possuía fundamentação suficiente para permitir a exata
compreensão da controvérsia jurídica.
Nos embargos de declaração anteriormente opostos, o embargante
sustentou, de forma clara e objetiva, que a aplicação da
no caso
Súmula 284/STF,
concreto, configuraria formalismo excessivo, na medida em que o recurso especial
apresentou arcabouço normativo identificável, diretamente relacionado ao núcleo da
controvérsia jurídica, permitindo o pleno exame da tese recursal.
Todavia, o acórdão embargado não enfrentou esse argumento. Limitou-se a
reafirmar, de maneira genérica, que os dispositivos legais teriam sido indicados de
forma imprecisa, sem demonstrar por que os artigos expressamente mencionados
seriam juridicamente irrelevantes, inadequados ou incapazes de sustentar a tese
deduzida.
[...]
Além disso, o acórdão embargado incorre em contradição interna, pois, ao
mesmo tempo em que reafirma a incidência da
não explicita por
Súmula 284/STF,
que o conjunto normativo invocado seria incapaz de permitir a compreensão da
controvérsia jurídica, pressuposto lógico indispensável à própria aplicação do óbice
sumular.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA54730302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: a0203e77-5c0b-44c5-8acf-094d746fd111

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fls. 583-
584).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no caso em tela.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia conformidade com a legislação
de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado o seguinte (fls.
564-566; sem grifos no original):

Conforme exposto na decisão agravada, a parte recorrente não indicou,
de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que
porventura tenham sido malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
,
ausência de técnica própria indispensável à apreciação do recurso especial
motivo pelo qual deve ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
[...]
Ademais, conforme destacado na decisão combatida, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
delimitação da controvérsia
[...]
Por fim, ainda que ultrapassado tal óbice quanto à divergência
jurisprudencial, verifica-se que a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico nos moldes exigidos no § 1o, do Código de Processo Civil e no § 1o, do
, ou seja,
Regimento Interno doart. 1.029,
Superior Tribunal de Justiça
art. 255,
com a transcrição de trechos do acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a
similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo
que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal.

Na verdade, verifico que não foi suscitada nas razões do recurso especial, nos
exatos termos expostos no antecedente agravo interno, a tese de violação dos arts. 5o,
inciso II, e 9o, da Constituição Federal, bem como 8o e 9o da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT. Diante disso, a mencionada argumentação constitui inovação recursal,
descabida no âmbito dos embargos de declaração (fls. 509-512) e do agravo interno (fls.
525-530), pela preclusão consumativa. No mesmo sentido, ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA54730302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: a0203e77-5c0b-44c5-8acf-094d746fd111

PROCESSUAL
CIVIL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o
suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão
consumativa.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.097.363/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO
DE HABILITAÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NESTE
AGRAVO INTERNO NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As alegações deduzidas neste agravo interno (inexistência de afronta ao
princípio processual da não surpresa, em decorrência da não demonstração do
prejuízo suportado pela parte; seria inócuo o retorno dos autos à origem, diante da
ausência de eventuais direitos dos sucessores) não foram suscitadas oportunamente
em sede de contrarrazões ao recurso especial, razão pela qual constituem inovações
recursais, descabidas no âmbito do presente recurso, pela preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.093.608/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
Documento eletrônico VDA54730302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: a0203e77-5c0b-44c5-8acf-094d746fd111

acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: a0203e77-5c0b-44c5-8acf-094d746fd111

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.956.967 / PR
Número Registro: 2025/0207255-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078471020248160190 00138678520228160190 138678520228160190 78471020248160190
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
PAICANDU
ADVOGADOS
: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR066004
VANDERLEI SCHMIDT - PR078695
JOÃO PEDRO SCHMIDT - PR103505
AGRAVADO
: ISMAEL BATISTA
AGRAVADO
: ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
PROCURADORA : LUCIANA GIRALDELLI BENOSSI - PR079291
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
PAICANDU
ADVOGADOS
: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR066004
VANDERLEI SCHMIDT - PR078695
Documento eletrônico VDA55147471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: ddb9a810-7986-4ac7-b90f-7ccdece2d0a2

JOÃO PEDRO SCHMIDT - PR103505
EMBARGADO : ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
EMBARGADO : ISMAEL BATISTA
ADVOGADA
: LUCIANA GIRALDELLI BENOSSI - PR079291
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: ddb9a810-7986-4ac7-b90f-7ccdece2d0a2